Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-43.2016.8.14.0301
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) - 0802824-43.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARCIA CRISTINA TAVARES LEAO, PRISCILA FATIMA SANTOS DE AMORIM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na 3ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 24 a 31 de janeiro de 2024),

por unanimidade,
em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los,
por ausência de obscuridade, contradição ou omissão, reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves Moura (Vice-Presidente).
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (ID
16375959
), opostos contra decisão colegiada que julgou o agravo interno (ID
16080979
), interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso e
xtraordinário
(ID
12857918
), com fundamento no
art. 1.030, I,
b,
do Código de Processo Civil, em virtude de a decisão recorrida estar em conformidade com a tese fixada
em regime de repercussão geral no RE
730462
(tema 733, STF), além daquela firmada no
ARE 748371-RG/MT
(Tema 660, STF).

A parte embargante, em síntese, alegou que
a decisão embargada “é omissa em relação ao fato de que,
ainda que a decisão do Mandado de Segurança tenha transitado em julgado, verifica-se que a conclusão obtida no
mandamus
não pode ser simplesmente vinculante para processo de conhecimento que pede o reconhecimento de valores retroativos, como neste caso
”
.

Apontou
que
a turma não se pronunciou sobre os argumentos de que a coisa julgada firmada no mandado de segurança - concernente à incorporação do adicional por tempo de serviço - não impediria a aplicação do entendimento firmado em repercussão geral

relacionado à aplicação dos direitos concedidos aos servidores temporários (Temas 916 e 551, STF)
, pugnando pelo acolhimento dos embargos e modificação do julgado.

Requereu
, alternativamente,
a suspensão do processo nos moldes do art. 927, III, do CPC, tendo em vista a discussão sobre a temática no Grupo de Representativos n.º 30 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Apresentaram-se as contrarrazões (ID
16444677
), onde a parte embargada pugnou pela rejeição dos embargos e
pelo
reconhecimento de seu caráter meramente protelatório, com a consequente aplicação de multa, nos termos do
s parágrafos do
art. 1.026, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Admito os embargos de declaração, porque satisfeitos os pressupostos legais.

Como se sabe, referido instrumento processual tem como objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Com efeito, as razões suscitadas revelam tão somente o intuito de reapreciação da matéria, o que não se admite em embargos de declaração, os quais possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.941.078/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. A oposição de embargos de declaração
fundados
em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia
frontalmente deduzida contra precedente vinculativo _ no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux _ configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.

4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo _ punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo _, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (REsp 1.250.739/PA, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 04/12/2013,
DJe
17/03/2014).

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um
salário mínimo
, conforme os valores apurados na data do presente julgamento.

(
EDcl
no REsp 1819848/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019)

Nesse contexto, verifica-se inexistir, no acórdão embargado, a apontada omissão a merecer a necessária correção, tendo sido os fundamentos apresentados, de forma clara e sólida
, tal como revela excerto da decisão combatida (ID n.º
15945175
), que reproduzo
abaixo:

“
A matéria de fundo discutida nos autos cinge-se à possibilidade de
incorporação da parcela chamada de “adicional por tempo de serviço” aos vencimentos das agravadas
, considerando o tempo de serviço prestado ao ente público em período anterior à aprovação em concurso público.

Ocorre que
tal discussão não encontra guarida na via eleita pois
, tal como já assentado nas decisões acima identificadas,
foi reconhecido, em Ação Mandamental, o direito líquido e certo das agravadas ao tempo de serviço laborado anteriormente ao concurso público, cujo trânsito em julgado operou-se em 2016; logo, incabível rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada
.

Posto isso, observo que os argumentos suscitados pelo agravante não se sustentam, uma vez que o objeto do recurso (a possibilidade ou não de concessão da parcela referente ao adicional de tempo de serviço) não mais subsiste. Isso porque a matéria de mérito já foi decidida no Mandado de Segurança nº 0100846-39.2015.8.14.0000, transitado em julgado.

Sendo assim,
irrelevante, para o caso dos autos, a tese a ser fixada no GR 30 ou até mesmo as teses já fixadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral
, considerando que se operou a coisa julgada sobre o direito material da parte que, somente pode vir a ser modificado por via própria, a exemplo da ação rescisória. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 733:
“
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
”
.

Tal entendimento mantem-se atual, ilustrativamente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DEFENSOR PUBLICO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SUMULA VINCULANTE 37. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 660 DA RG.

“(...) 2. No que tange ao mérito, não obstante o Supremo Tribunal vede a vinculação remuneratória entre as carreiras de defensor público e de promotor de justiça, ora em análise, as razões de decidir do juízo a quo – no que concerne à coisa julgada nos mandados de segurança referidos no julgamento do Tribunal de Justiça do Piauí, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual prestigia sobremaneira o princípio da segurança jurídica, porquanto se trata de um dos corolários do Estado Democrático de Direito: instrumento que confere estabilidade à sentença de mérito transitada em julgado. 3. A impugnação desta espécie de decisão requer, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma (ação rescisória) dentro do prazo decadencial estipulado em lei, inclusive nos casos em que
haja superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade dos fundamentos utilizados em sentença com trânsito em julgado. 4. No julgamento do mérito do RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
09.09.2015,
Tema 733 da repercussão geral
, esta Corte firmou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

(...)”

(RE 1161904
AgR
- Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Julgamento: 03/05/2023 - Publicação: 10/05/2023

A suposta omissão,
como visto,
não prospera, uma vez que, de modo expresso,
o órgão julgador

dirimiu o caso de forma fundamentada e objetiva.

Não havendo omissões a serem sanadas, os presentes embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Portanto,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de (
1
%)
hum
por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 31/01/2024